Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA JULGADA PROCEDENTE. SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA DE OFÍCIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS ARBITRADOS.
1. Trata-se de ação de exoneração de alimentos com pedido de tutela antecipada julgada procedente na origem em razão do reconhecimento do pedido pelo réu. A parte demanda, embora sucumbente, deixou de ser condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, sob o argumento de deferimento da gratuidade de justiça ex officio pelo Juízo a quo.
2. Na espécie, o apelado reconheceu a procedência do pedido na contestação, não ocorrendo qualquer das situações previstas nos arts. 350 e 351 do CPC, o que dispensa a necessidade de abertura de prazo para oitiva da parte autora em réplica. Ademais, não houve prejuízo ao recorrente, já que o pedido foi julgado procedente. Portanto, inexiste nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
3. Dispõe o art. 141 do CPC que o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Segundo o art. 492 do CPC, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
4. Da análise dos autos, observa-se que não houve pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu (apelado) em qualquer momento do iter processual. Além disso, o próprio apelado alegou em contrarrazões aos embargos de declaração, opostos pelo autor (apelante), que a isenção ao pagamento de honorários e custas com fundamento na gratuidade de justiça constituiu erro material na r. sentença, porque não postulado. Ademais, não há elementos nos autos que demonstrem a condição de hipossuficiência econômica do apelado. Nesse diapasão, imperioso reconhecer que o deferimento da gratuidade diante da ausência de pedido e de elementos mínimos que atestem a miserabilidade da parte constitui julgamento extra petita, por afrontar ao princípio da adstrição/congruência. Preliminar acolhida.
5. Reconhecido o vício processual, decota-se da sentença a parte que concedeu ao réu (apelado) o benefício da gratuidade de justiça e, na sequência, condena-o ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários arbitrados.